Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-14.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de novo elemento com vistas a comprovar a prestação de serviço reputado como abusivo – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de novo elemento com vistas a comprovar a prestação de serviço reputado como abusivo – Impossibilidade - Parte que deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001560-14.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado LEANDRO ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22421
Fls. 2/7
Voto no 22421
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Leandro Alves de Lima
Juiz de Direito: Dr(a). Karla Peregrino Sotilo
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência –
Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de
juntada de novo elemento com vistas a comprovar a prestação
de serviço reputado como abusivo – Impossibilidade - Parte que
deve instruir a peça defensiva com os documentos hábeis a
provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as
exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e
seguintes do CPC;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização
Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22421
Fls. 3/7
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Itaucard S/A, em face da r. sentença prolatada as fls. 129/135, pela qual o
MM. Juízo da 2a Vara Cível de Itú/SP, julgara procedente, em parte,
pedido de revisão contratual - financiamento de veículo.
Inconformada, apela a instituição financeira ré
alegando, em síntese, que a exigência afastada se encontra em consonância
com a legislação bancária vigente e jurisprudência pacífica sobre o tema.
Aduz que a tarifa de avaliação de bens tem por finalidade garantir
financiamento isento de irregularidades ou pendências em relação ao
veículo, especialmente no que concerne à análise da regularidade
documental (fls.138/144).
Contrarrazões às fs. 150/162.
É o relatório.
Por proêmio, observo que, nos termos do artigo 434 do
Código de Processo Civil, compete à parte instruir a defesa com os
documentos destinados a provar suas alegações, o que em regra afasta a
análise do conteúdo referente a documentos intempestivamente juntados,
em obediência ao devido processo legal.
À luz dos autos, o “termo de avaliação de veículo”
(fl.144) era preexistente quando da apresentação da peça defensiva (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22421
Fls. 4/7
18.04.2019 - fls.32/101), não se enquadrando no conceito de documento
novo, de sorte a permitir a sua juntada a qualquer momento processual,
consoante estabelecido pelo artigo 435 do Código de Processo Civil.
Assim, ainda que não se olvide que a regra atinente à
oportunidade de apresentação da prova comporta exceções, o documento
coligido aos autos, em sede recursal, repise-se, não se enquadra nas
hipóteses do artigo 436, do Código de Processo Civil.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 12/13,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 21.03.2017, típica relação de consumo, nos termos da
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
No que concerne à abusividade da exigência a título de
tarifa de avaliação de bem, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que
assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22421
Fls. 5/7
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22421
Fls. 6/7
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
In casu, aludida exigência foi corretamente reputada
como abusiva, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos serviços
correlatos, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira,
ora apelante.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 18.04.2019 (fls.32/101), decorridos mais de dois anos da
celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com vistas a
justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001560-14.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22421
Fls. 7/7
quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de
custeio ao autor, tal como decidido.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por
derradeiro,
deixo
de
majorar
honorários
sucumbenciais recursais ao patrono da parte autora, haja vista o alcance do
teto legal pela r. sentença a tal título.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora